Tribunal: TJES
Processo: 5001558-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001558-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por RADIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA contra decisão que, nos autos de ação revisional, indeferiu tutela de urgência pleiteada para reduzir o valor do aluguel cobrado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. pelo uso compartilhado de postes de infraestrutura. A agravante alega abusividade no valor praticado, desrespeito ao preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 e prejuízo à continuidade de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) em ação revisional de contrato envolvendo cobrança por compartilhamento de infraestrutura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não se verifica no caso concreto.
4.
A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 estabelece valor de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação, mas deixa claro que se trata de parâmetro a ser utilizado apenas quando esgotadas as vias negociais entre as partes, não constituindo valor obrigatório.
5.
A eventual abusividade do preço cobrado demanda instrução probatória, sendo inviável sua constatação em sede de cognição sumária.
6.
A cláusula contratual expressa que as partes reconhecem como justo e suficiente o valor pactuado, reforçando o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
7.
Não ficou demonstrado que a manutenção do contrato nos termos atuais inviabiliza de imediato as atividades da agravante, inexistindo periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A tutela de urgência para revisão de cláusula contratual exige prova clara da probabilidade do direito e da urgência da medida, sendo insuficientes alegações genéricas ou valores de referência não vinculantes.
9.
O valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 não é de aplicação obrigatória, servindo apenas como parâmetro subsidiário em caso de impasse.
10.
A existência de cláusula contratual que reconhece a justiça e suficiência do valor pactuado reforça a obrigatoriedade do contrato e afasta, em juízo preliminar, a tese de abusividade.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJMG, AI 2281699-21.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 28.08.2024; TJSP, AI 2359108-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001558-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da Ação Revisional nº 5001775-30.2024.8.08.0032, movida em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à readequação do valor cobrado pelo compartilhamento de postes de infraestrutura.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
1)
o valor cobrado pela agravada pelo aluguel de cada ponto de fixação em seus postes é abusivo e desproporcional, violando o princípio da livre concorrência;
2)
o preço praticado desconsidera o valor de referência de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) estabelecido pela Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL;
3)
por se tratar de um contrato de adesão em um mercado monopolizado, a liberdade de negociação é limitada, o que justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual; e
4)
a manutenção dos valores atuais acarreta grave prejuízo financeiro, comprometendo a continuidade de suas atividades, o que configura o
periculum in mora
. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência, fixando-se o valor do aluguel conforme o referencial normativo.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, não considero presentes os aludidos requisitos.

A agravante fundamenta sua pretensão na suposta abusividade do preço contratado, por ser superior ao valor de referência de R$ 3,19, estabelecido no art. 1º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014. Contudo, o próprio ato normativo invocado, em seu § 2º, esclarece que o referido valor é um "preço de referência" a ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos "quando esgotada a via negocial entre as partes". Não há, portanto, uma imposição legal para que este valor seja obrigatoriamente adotado em todos os contratos, tratando-se, como o nome indica, de um mero referencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. VALOR ACIMA DO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MERA REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A antecipação da tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vedada sua concessão quando houver perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão. II. O art. 1º,
caput
, da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, estabelece o valor de

R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de

referência do ponto de

fixação para o compartilhamento

de

postes

entre

as distribuidoras de

energia

elétrica

e as prestadoras de

serviços

de

telecomunicação. Todavia, o § 2º do referido artigo dispõe que o valor de

R$ 3,19 é mero referencial, não existindo disposição legal no sentido de

ser obrigatória a sua aplicação em todos os contratos de

compartilhamento

de

postes

entre

distribuidoras de

energia

elétrica

e prestadoras de

serviços

de

telecomunicações. III. Eventual abusividade do preço cobrado em desfavor da prestadora

de

serviço de

telecomunicação

por aluguel de

ponto de

fixação demanda ampla dilação probatória, somente podendo ser aferida por meio de

prova pericial, uma vez que o poder judiciário não possui capacidade técnica para verificar qual o valor se encontra dentro limite do razoável, bem como a interferência arbitrária no preço livremente pactuado entre

as partes poderá onerar e causar prejuízos à concessória de

serviços

públicos distribuidora

de

energia

elétrica. lV. Recurso conhecido e provido.
(TJMG; AI 2281699-21.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/08/2024; DJEMG 29/08/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato firmado entre empresa de telecomunicações e concessionária de energia elétrica, objetivando a aplicação de valores regulatórios ao aluguel de postes. II. Questão em discussão2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015

para deferimento da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir3. Não foi demonstrada a probabilidade do direito, em virtude da ausência de elementos suficientes que comprovem as alegações de cobrança abusiva ou descumprimento de normas regulatórias pela recorrida. 4. O perigo de dano também não ficou evidenciado, considerando que a continuidade das operações da agravante não está claramente ameaçada pela manutenção das condições contratuais enquanto não se conclui a análise meritória. 5. A jurisprudência aplicável (Súmula nº 380 do STJ) indica que a propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, reforçando a necessidade de análise mais aprofundada no curso do processo. 6. A prudência impõe o aguardo da instrução probatória e do contraditório, sob pena de violação ao princípio da
pacta sunt servanda
e de decisões prematuras sobre as questões contratuais. lV. Dispositivo e tese7. Recurso não provido. Tese de julgamento:A concessão de tutela de urgência para revisão de valores contratuais depende de elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo suficiente a mera propositura da ação ou alegações genéricas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380. (TJSP; Agravo de Instrumento 2359108-13.2024.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024)
(TJSP; AI 2359108-13.2024.8.26.0000; Mirassol; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 28/11/2024)

Outrossim, o contrato firmado entre as partes, conforme Cláusula 7.1.1, contém declaração expressa de que as partes consideram "justo e suficiente o preço unitário por PONTO DE FIXAÇÃO". Tal fato, aliado ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), enfraquece, em cognição sumária, a tese de abusividade manifesta.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.